Tribunal: STF
Processo: ARE 1546015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA OFERTA E VALOR DA INDENIZAÇÃO. DISCRPÂNCIA NO LAUDO PERICIAL. EQUIDISTÂNCIA DO PERITO.



    1. Cinge-se a questão em analisar o valor estabelecido em laudo pericial para a indenização do bem expropriado.



    2. Verifica-se que toda a tese do recurso de apelação está baseada no fato de que o laudo pericial estaria equivocado por não levar em consideração questões de mercado em transição e características físicas e socioeconômicas do imóvel, alcançando valor superior ao apontado pela apelante.



    3. Da análise dos autos, observa-se que o laudo pericial faz a seguinte análise: “É notório que a área objeto de desapropriação está geograficamente numa região sócio econômica em crescimento industrial. Está voltado ao segmento de energia e próximo as atividades offshore. Observa-se vizinhança de Termoelétricas como a EDF, Usina Termoelétrica da Petrobras entre outras. O crescimento de toda esta região será muito promissor neste aspecto onde a viabilização de industrias , comércios e postos de atendimento serão implantados.”.



    4. É cediço que o perito judicial é profissional competente e equidistante dos interesses das partes, tendo apresentado laudo minucioso e respondido aos quesitos formulados, como os que melhor espelham o justo valor indenizatório, não restando configurada, in casu, infração ao art. 5º, XXIV, da Constituição da República de 1988 e preenchendo todos os requisitos do art. 473 do CPC.



    5. Portanto, não merece acolhida as alegações genéricas da apelante de que haveria equívocos no laudo pericial judicial, porquanto elaborado “sem levar em consideração questões de mercado em transição e características físicas e socioeconômicas do imóvel, alcançando valor superior ao apontado pela apelante”, sendo certo que o que se verifica é que o expert do Juízo diligenciou em determinar, dentro da melhor técnica, o valor de indenização mais justo para o imóvel expropriado.



    6. Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente